Tribunal: TJMT
Processo: 1048293-30.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048293-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES MARTINS - CPF: 047.203.781-10 (PACIENTE), NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (IMPETRANTE), GIOVANNA ACCORSI SILVA JACOB - CPF: 032.559.611-57 (VÍTIMA), EDSON GODOI ARAUJO - CPF: 038.393.291-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS GABRIEL DE FREITAS JUNIOR - CPF: 058.000.681-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO LORRAN DA SILVA DA COSTA - CPF: 078.606.612-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JACOB FRANCA - CPF: 045.406.251-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. EXTORSÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, CORRUPÇÃO DE MENOR. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de extorsão, roubo, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e corrupção de menores. A impetração objetiva a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Polo Sinop, com base na ausência de periculosidade concreta e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva do paciente, especialmente quanto à necessidade de garantia da ordem pública e à alegada ausência de participação direta nos crimes e, (ii) analisar a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, à luz das condições pessoais do paciente, notadamente a primariedade, residência fixa e alegado vínculo familiar com menor de idade.

III. Razões de decidir

3. A denúncia recebida aponta que o paciente integrou organização criminosa (facção Comando Vermelho), atuando em associação com corréus armados que invadiram a residência das vítimas, mediante violência e grave ameaça, para subtrair bens e exigir transferências bancárias.

4. As circunstâncias concretas evidenciam periculosidade acentuada, com emprego de armas de fogo, grave afronta à dignidade das vítimas, invasão domiciliar e restrição de liberdade, o que justifica a custódia como meio necessário à preservação da ordem pública.

5. A atuação do paciente, ainda que como suposto motorista, revela adesão consciente ao grupo criminoso e colaboração direta com a empreitada delitiva, o que afasta a alegação de ausência de indícios de autoria.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o vínculo com organização criminosa e a gravidade concreta do crime, quando evidenciados nos autos, são fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva.

7. A condição de genitor de menor de idade não restou comprovada nos autos, inviabilizando a conversão da prisão em domiciliar.

8. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“1. A existência de indícios de que o paciente integra organização criminosa e participa de crimes violentos, com grave ameaça às vítimas e restrição de liberdade, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A alegação de primariedade e condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta dos fatos.

3. A ausência de prova de existência de filhos menores impede a substituição da prisão preventiva por domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, caput e § 3º, II, e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC n. 1035835-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025; HC n. 1047360-57.2025.8.11.0000, sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, publicado no DJE 26/01/2026).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1048293-30.2025.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON RODRIGUES MARTINS
IMPETRANTE: ANA MARIA MAGRO MARTINS

IMPETRADO: NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ANDERSON RODRIGUES MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Sinop.

A impetrante sustenta que: 1) o
“(...) paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo e extorsão qualificada, cometidos no dia 09/12/2025 em face das vítimas Leandro Jacob França e Giovanna Accorsi Silva Jacob (...)”
; 2) não restou demonstrada a periculosidade concreta do paciente Anderson, pois não realizou atos executórios nos crimes de roubo e extorsão, tendo apenas buscado os agentes no endereço por eles indicado, nem se comprovou vínculo com organização criminosa; 3) não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) as medidas cautelares mostrariam suficientes, notadamente por se tratar de paciente primário, sem antecedentes criminais, com residência fixa, família constituída, inclusive com filho menor, e exercício de atividade lícita.

Requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 339394393).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 339959881).

As informações foram prestadas (ID 343033370).

A PROCURADORIA CRIMINAL ESPECIALIZADA exarou parecer pela denegação da ordem (ID 345293881).

Em síntese, é o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, mostra-se impertinente, neste momento, a tese segundo a qual o paciente não teria conhecimento nem participação nas práticas criminosas, tampouco não apresentaria periculosidade apta a justificar a prisão preventiva, sob o argumento de que teria apenas exercido a função de motorista de aplicativo, transportando os outros acusados até o local dos fatos criminosos.

Como é sabido, é na instrução processual que se deve apurar a efetiva participação do paciente nos delitos imputados, não sendo o
habeas corpus
o meio adequado para a análise aprofundada de provas.

Nesse sentido, é o Enunciado Criminal Orientativo n. 42 deste e. Tribunal:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Aliás, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outros três corréus pela suposta prática de cinco delitos distintos: extorsão qualificada, roubo majorado, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e corrupção de menores.

A propósito, narra a referida peça acusatória:

“(...) Ressai dos autos que os denunciados
ANDERSON RODRIGUES MARTINS
, DIEGO LORRAN DA SILVA DA COSTA, EDSON GODOI ARAUJO e RUBENS GABRIEL DE FREITAS JUNIOR integram a organização criminosa Comando Vermelho, sendo responsáveis por executar as ordens emanadas daqueles hierarquicamente superiores dentro da facção.

Fazem esclarecer as investigações policiais que as vítimas Leandro e Giovanna se encontravam em suas residências quando, nas condições de tempo e lugar descritas no 1º Fato, a vítima Leandro abriu porta da casa e foi imediatamente abordado por três indivíduos encapuzados, um deles portando arma de fogo, sendo eles os denunciados DIEGO LORRAN DA SILVA DA COSTA e EDSON GODOI ARAUJO, acompanhados do menor José Lucas Barros de Oliveira, os quais afirmaram pertencer à facção criminosa Comando Vermelho. Imediatamente, colocaram a vítima no chão e amarraram suas mãos para trás, mantendo Leandro imobilizado.

Na sequência, os criminosos dirigiram-se a um dos quartos, onde renderam e amarraram a vítima Giovanna, esposa de Leandro. Após imobilizarem a segunda vítima, conduziram Leandro até o quarto, mantendo ambos juntos sob custódia.

Os criminosos então tomaram o aparelho celular de Giovanna e, mediante violência (ambos estavam amarrados) e grave ameaça (ambos estavam sob a mira de arma de fogo), constrangeram as vítimas a realizarem transferências via PIX. Consta dos autos que foram realizadas 03 transferências bancárias totalizando R$ 5.090,00 (cinco mil e noventa reais) da conta do Banco Sicredi, para a pessoa de Luiziane da Cruz Peixoto. Além disso, efetuaram transferência de valor não determinado da conta do Banco Pag Bank, não sendo possível apurar o montante até o momento da lavratura do flagrante, pois o celular da vítima foi danificado durante a ação.

Durante as transações, os criminosos mantinham contato por videochamada com 03 comparsas que forneciam as chaves PIX para as transferências, além de darem ordens para revistar toda a residência em busca de armas, dinheiro e joias. Durante a busca no quarto, os agentes subtraíram: (a) 01 pistola marca Taurus, com carregador municiado; (b) 50 munições calibre 357; (c) 150 munições calibre 22; (d) 02 aparelhos celulares marca Apple; (e) 01 relógio Apple; (f) 01 malote de dinheiro em valor não determinado; (g) 02 alianças de ouro; (h) 02 correntes de ouro; (i) 01 canivete; (j) 01 videogame; (j) 01 câmera digital; (k) 04 perfumes; (l) 01 bolsa de mão; (m) 01 kit de limpeza de armas; (n) 01 fone de ouvido preto marca JBL; (o) 01 carregador de celular; (p) R$ 300,00 (trezentos reais) que estava na carteira da vítima, dentro da camionete e; (q) 01 faca de caça com bainha. Em seguida, subtraíram a camionete S10, cor branca, do casal e empreenderam fuga.

A polícia foi acionada e, durante diligências, as vítimas informaram que os autores haviam subtraído um aparelho celular com sistema de rastreamento ativo, possibilitando sua localização aproximada. De posse dessas informações, a guarnição chegou às proximidades da Fazenda Vedana, onde foi possível visualizar a camionete S10 estacionada alguns metros para dentro de uma área de mata fechada. Em seguida, os policiais ouviram um veículo se aproximando, cujo ocupante chamava por uma pessoa de nome "Edson". Foi então realizada a abordagem a um veículo Montana, placa AXO1G23M, cor branca, cujo condutor, identificado como RUBENS GABRIEL DE FREITAS JUNIOR, ora denunciado, relatou que havia recebido ordens do indivíduo conhecido como "Kaus" para resgatar três homens que estariam escondidos naquela mata.

Algum tempo depois, outro veículo se aproximou do local, tratando-se de um VW Polo, placa TDI7J76, cor prata, que foi imediatamente abordado, tendo como ocupantes os denunciados ANDERSON RODRIGUES MARTINS, DIEGO LORRAN DA SILVA DA COSTA e EDSON GODOI ARAUJO, este portando um revólver calibre 38 sobre seu colo, e o menor José Lucas Barros de Oliveira.

A guarnição determinou que todos descessem do veículo e deitassem ao solo. Durante a busca veicular, foi localizada uma espingarda calibre 12 no assoalho do banco dianteiro, bem como uma bolsa contendo uma pistola e diversos objetos subtraídos das vítimas.

Posteriormente, durante a realização do exame de corpo de delito dos presos no hospital, foi encontrado com EDSON GODOI ARAÚJO 01 corrente e 01 aliança de casamento, pertencentes às vítimas.

Por essa razão, os denunciados e o menor foram encaminhados para a delegacia de policial civil, que lavrou o auto de apreensão em flagrante.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ANDERSON RODRIGUES MARTINS, DIEGO LORRAN DA SILVA DA COSTA, EDSON GODOI ARAUJO e RUBENS GABRIEL DE FREITAS JUNIOR pelo cometimento dos crimes previstos no art. 158, § 1º (concurso de duas ou mais pessoas e emprego de arma) e § 3º (mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica); art. 157, § 2º, incisos II (concurso de duas ou mais pessoas), V (restrição da liberdade da vítima), art. 14 da Lei nº 10.826/03 e § 2º-A (emprego de arma de fogo), ambos do Código Penal; art. 2º, caput e § 2º (emprego de arma de fogo), da Lei nº 12.850/13, e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (corrupção de menores), tudo combinado com o art. 29 e na forma do art. 69, ambos do Código Penal (concurso de pessoas e concurso material), razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-os para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final serem condenados (...)”

A denúncia já foi recebida, o que denota a existência de indícios suficientes de que o paciente integra a organização criminosa denominada Comando Vermelho, em sentido oposto ao alegado pela impetrante.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que a autoridade apontada como coatora decretou a custódia cautelar do paciente, especialmente com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade dos agentes, notadamente em razão do vínculo com a organização criminosa denominada Comando Vermelho.

No caso em tela, trata-se de roubo praticado em residência, mediante emprego de arma de fogo, com restrição da liberdade das vítimas, que foram amarradas sob a mira dos agentes, além da prática de extorsão consistente na imposição de transferências via PIX.

O fato de o paciente, em tese, ter atuado como motorista dos executores diretos, não atenua a gravidade da conduta, pois sua participação revela adesão às ordens da organização criminosa e colaboração efetiva para a prática dos crimes.

A necessidade de interromper ou enfraquecer a atuação de integrantes de organização criminosa se insere no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a medida extrema (TJMT, HC n. 1035835-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2025).

Inclusive, não por acaso, o legislador recentemente positivou o referido entendimento, há muito consagrado na jurisprudência, por intermédio do art. 312, § 3º, inciso II, do CPP — incluído pela Lei n. 15.272/2025 —, o qual expressamente considera a participação em organização criminosa como indicativo da periculosidade do agente, apta a ensejar riscos à ordem pública.

Assim sendo, permanecem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, em especial a necessidade de garantia da ordem pública.

A propósito, em situação semelhante, esta e. Câmara recentemente decidiu assim:

“(...) O paciente, embora não identificado como executor direto do roubo, figura como peça relevante na engrenagem delitiva, sendo responsável por resgatar comparsas e guardar armamento de uso restrito e equipamentos de comunicação. (...) A gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi (invasão domiciliar, restrição da liberdade das vítimas, uso ostensivo de armas de fogo e extorsão mediante transferência bancária), justifica a medida extrema para garantia da ordem pública. (...)”
(TJMT, HC n. 1047360-57.2025.8.11.0000, sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/01/2026, publicado no DJE 26/01/2026).

E, uma vez reconhecida a necessidade da segregação cautelar do paciente para a preservação da ordem pública, revela-se, por consequência lógica, a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ainda que comprovada a existência de circunstâncias pessoais favoráveis do paciente (TCCR, Enunciado n. 43).

Por derradeiro, a condição de genitor de filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, por si só, não se afigura suficiente para substituir a prisão preventiva por domiciliar.

Nos termos do art. 318, VI, do CPP, é necessário que fique demonstrado, de plano, que o paciente é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, o que não se verifica no presente caso.

Em verdade, não há, nos autos, qualquer prova documental de que o paciente possua filhos. Consta apenas uma certidão de nascimento de Cecília Vitória de Souza Freitas, na qual figura como pai o corréu Rubens Gabriel de Freitas Junior.

Nesse contexto, não se identifica o constrangimento ilegal alegado.

Ante o exposto, impetração conhecida, mas
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026